Tribunal: TJMT
Processo: 1035506-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035506-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA COSTA CASTRILLON - CPF: 998.056.001-06 (REPRESENTANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), GUILHERME CORREA GRISI - CPF: 304.898.238-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - QUITADO
- RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR
-
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a imediata exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1035506-84.2018.8.11.0041

Apelante
: BANCO SAFRA S.A.

Apelado
: FERNANDA COSTA CASTRILLON

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A.

Ação:
Ação Ordinária c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Liminar, proposta por
FERNANDA COSTA CASTRILLON
em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 30564524): Defende a legalidade dos procedimentos realizados pelo banco apelante, porquanto não se trata de negativação indevida face o confesso inadimplemento do contrato por parte da autora, ora apelada.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto a parte autora estava em mora com o contrato.

Assevera que o valor indenizatório fixado se mostra excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

30564527
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1035506-84.2018.8.11.0041

Apelante
: BANCO SAFRA S.A.

Apelado
: FERNANDA COSTA CASTRILLON

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A.

Ação:
Ação Ordinária c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Liminar, proposta por
FERNANDA COSTA CASTRILLON
em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que, em 18.05.2016, firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária de no 145012718, no valor de R$50.177,76, a ser pago em 48 parcelas no valor de R$ 1.045,37, das quais incorreu em mora em algumas parcelas.

Afirma que, por conta da mora, fora ajuizada Ação de Busca e Apreensão (no 1012463.55.2017.8.11.0041), julgada extinta em 19.05.2017, face o adimplemento do contrato.

Assevera que seu nome permaneceu nos cadastros de restrição ao crédito, o que a impediu de ter acesso a créditos, firmar negócios e participar de licitações, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O banco requerido, ora apelante, busca
a improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem.
Verifica-se que a negativação do nome da autora, ora apelada, foi realizada em 05.05.2017, quando a requerente estava de fato inadimplente, conforme extrato de Id. 30564494.

Logo, regular a inscrição.

Entretanto, observa-se que em 15.05.2017 a autora quitou o contrato n° 145012718, conforme o comprovante de pagamento juntado nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo banco apelante (Id. 30564496 - Pág. 67).

Contudo, o apelante não procedeu a baixa dos registros, como se visualiza do extrato da consulta de balcão realizada em 11.10.2018 (Id. 30564495 - Pág. 1).

Ademais, como restou demonstrado pela r. sentença, há prova do levantamento dos valores relativos ao pagamento do contrato n.o 145012718, conforme o Alvará Eletrônico n.o 334374-P/2017, de 04.07.2017 (Id. 30564496 - Pág. 96).

Assim, tem-se que o nome da autora foi mantido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o integral pagamento da dívida.

Atenta-se que constituía dever da instituição financeira apelante, assim que recebeu a quitação da dívida, providenciar a devida baixa, como indica a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO.
Após o integral pagamento da dívida, é ônus do credor requerer a exclusão do registro nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis a contar da quitação. Não o fazendo, comete ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, que, portanto, dispensa a produção de prova.
O valor da indenização deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DOS REGISTROS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido
(STJ AREsp 195646/SP). (TJMT - Ap 122042/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Como se vê, a tese da apelante de que agiu no exercício regular do seu direito e que não há comprovação de dano moral sofrido pela apelada, não se sustenta.

Isso porque é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nessa perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Há que ser, portanto, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020